Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. ATENDIMENTO ESPECIAL. MONITOR ESCOLAR NÃO EXCLUSIVO. NECESSIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI No 13.146/2015. DEVER DO ESTADO DA FAMÍLIA E DA SOCIEDADE. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
1. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (art. 27).
2. A implementação desse direito à pessoa com deficiência constitui dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade (Lei no 13.146/2015, art. 27, parágrafo único). Por essa razão, dentre outras incumbências, deve o Estado adotar medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais, bem como formar e disponibilizar profissionais de apoio para o atendimento educacional especializado (Lei no 13.146/2015, art. 28, IX e XI).
3. O acompanhamento de profissional especializado/monitor escolar, não exclusivo, para adequar e promover o desenvolvimento da criança atende aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana e não caracteriza violação a separação de Poderes, apenas confere efetividade a direito constitucionalmente garantido.
4.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.